Tribunal: TJES
Processo: 5006701-22.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006701-22.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros (2)
RECORRIDO: MARLENE PAULO ALMEIDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE QUE O VALOR DE R$1.854,14 FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA, ENTRETANTO, NÃO FOI POR ELA CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$71,93 EM DOBRO E R$4.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NO SENTIDO DE VER RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, E NO MÉRITO, REQUER A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
REJEITADA A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, CUJA DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS UTILIZADOS EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO SÃO DIGITALIZADOS FICANDO SOB A GUARDA DA INSTITUIÇÃO E UTILIZADOS PARA NOVOS CONTRATOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO PELO DEMANDANTE. REQUERENTE NÃO SACOU OS VALORES DEPOSITADOS. A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
VALOR DEPOSITADO EM CONTA DEVOLVIDO AO BANCO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CARACTERIZADO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.